Tribunal: TJDFT
Processo: 20050110857063APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (SEIS VEZES). LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA, COM A REAVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo não com suposta contradição no acórdão, mas sim com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.